Tribunal: STF
Processo: RE 1561125
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários, interpostos pela Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seção Sindical da Andes, Sindicato Nacional e pela União, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO DA AUTORA. PROVIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA. ART. 2º-A DA LEI Nº 9.494/97. REVOGAÇÃO DO PARÁGRAFO 21 DO ARTIGO 40, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS SEM OBSERVÂNCIA DA NOVENTENA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO (...)”. (eDOC 114, p. 10)



    No recurso interposto pela Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seção Sindical da Andes, Sindicato Nacional (eDOC 131), com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XXII e LIV; 6º; 7º, IV, VI, X e XXIV; 37, XV; 40; 150, caput e incisos II e IV; 151, I; e 194, caput e inciso V, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, a parte questiona os efeitos decorrentes da revogação do § 21 do art. 40 da CF, no que tange à contribuição previdenciária exigida dos servidores aposentados por incapacidade permanente. Alega que a majoração da base de cálculo das contribuições de aposentados e pensionistas portadores de doenças incapacitantes pela EC 103/19, a qual passou a incidir sobre o montante que superasse o chamado teto do RGPS, e não mais sobre o que excedesse o dobro desse valor, afronta direitos e garantias individuais e sociais.



    Afirma que, se nenhum benefício pode ser majorado sem prévia fonte de custeio, descabido que haja aumento das contribuições em razão da ampliação de sua base de cálculo sem nenhuma contraprestação ou ampliação de benefício. 



    Argumenta que a majoração da base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas pelos substituídos afronta os princípios da isonomia, da capacidade contributiva e da segurança jurídica.



    Por sua vez, no recurso extraordinário interposto pela União (eDOC 154), com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, § 18, do texto constitucional, bem como o art. 36, III, da EC 103/2019.



    Nas razões recursais, alega-se que a supressão ou redução de benefício fiscal é questão vinculada à política fiscal econômica, cuja alteração não depende de submissão aos princípios da anterioridade e, até mesmo, da retroatividade.



    Afirma-se que que não se identifica empecilho de ordem constitucional que proíba a revogação na data da publicação da EC 103/2019 do benefício conhecido como “dobra previdenciária” aos aposentados e servidores inativos portadores de doenças incapacitantes. 



    Assevera-se a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os postulados da anterioridade estão circunscritos às hipóteses que impliquem efetiva criação ou majoração de tributos, o que não se amolda à hipótese dos autos. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Os recursos não merecem prosperar. 



    Inicialmente, no que concerne ao recurso interposto pela Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seção Sindical da Andes, Sindicato Nacional, registro que esta Corte, no RE-RG 630.137 (tema 317), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à autoaplicabilidade da imunidade relativa à contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões dos servidores públicos, prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.



    No julgamento de mérito do citado paradigma, o Tribunal Pleno assentou que o referido dispositivo, incluído pela EC 47/2005, possuía eficácia limitada, cujos efeitos estavam condicionados à edição de legislação infraconstitucional, seja lei complementar federal ou lei ordinária dos entes federados que determine quais são as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor público portador de doença incapacitante a incidência de contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. 



    Eis a ementa desse julgado:



    “Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada. 1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005. 2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”. (RE 630.137, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 12..3.2021)



    Cabe ressaltar ainda que, no julgamento da ADI 3.477, o Tribunal destacou ser possível que os entes, por lei própria, concedam isenção da contribuição previdenciária, desde que respeitados os limites estabelecidos na Constituição. 



    Confira-se a ementa desse julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREVIDENCIÁRIO. LEI Nº 8.633/2005 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. DISPENSA NA REFORMA DA CARTA ESTADUAL PARA INSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO EM TELA, A QUAL PODE PERFEITAMENTE SER CRIADA PELA LEI ESTADUAL. A CRFB/88, EM SEU ARTIGO 40, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA EC Nº 41/2003, ESTABELECE REGRA GERAL A SER OBSERVADA PELOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. PARÁGRAFO 1º DO ART. 149 DA CRFB/88. IMPOSIÇÃO AOS ESTADOS DE OBRIGATORIEDADE DE INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO DE SEUS SERVIDORES. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3º DA LEI HOSTILIZADA. INTERPRETAÇÃO À LUZ DO PARÁGRAFO 21 DO ART. 40 DA CRFB/88, SEGUNDO A TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE”. (ADI 3477, Rel. CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2015)



    No caso dos autos, verifico que o tribunal de origem consignou que, com a revogação do art. 40, § 21, da CF pela Emenda Constitucional 103/2019, não mais subsiste a norma isentiva dos aposentados e pensionistas portadores de doenças incapacitantes.



    Nesse contexto, entendo que o decidido pelo tribunal de origem não diverge do jurisprudência desta Corte.



    A União, por sua vez, alega que a supressão ou redução de benefício fiscal é questão vinculada à política fiscal econômica, cuja alteração não depende de submissão ao princípio da anterioridade.



    Não obstante as alegações da parte, ressalto que esta Corte entende que a supressão ou redução de benefício fiscal enseja o aumento indireto da tributação, impondo-se a observância da anterioridade geral e/ou nonagesimal, conforme o caso requeira. 



    Nesse contexto, a EC 103/19, ao revogar o benefício previsto do art. 40, § 21, da CF – que garantia a incidência da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria somente na parte que superassem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social –, implicou aumento indireto na tributação, impondo-se restringir seus efeitos ao período posterior aos 90 dias contados de sua entrada em vigor. 



    O tribunal de origem, portanto, não diverge da jurisprudência desta Corte, tendo em vista que assentou a necessidade de respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, haja vista a majoração, ainda que indireta da carga tributária. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.076.550 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.2.2020 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 1. A alteração no programa fiscal REINTEGRA, por acarretar indiretamente a majoração de tributos, deve respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa.” (RE 1.214.909-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019) 



     Cito ainda decisão monocrática análoga ao presente caso proferida pelo Min. Luís Roberto Barroso nos autos do ARE 1.417.272.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 114, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente